Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706649-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: AUDISIO DIAS GALVAO DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 41685838), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora